Tribunal: TJSP
Processo: 2288971-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Contra decisão em cumprimento de sentença que autorizou o cumprimento do valor incontroverso aguardando-se quanto à diferença, o posicionamento definitivo do E. STF sobre o tema 810 – Alegação que deve ser respeitado o que foi determinado no titulo executivo, pois inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 não produz reforma automática da decisão transitada em julgado

Ementa:
Agravo de Instrumento – Contra decisão em cumprimento de sentença que autorizou o cumprimento do valor incontroverso aguardando-se quanto à diferença, o posicionamento definitivo do E. STF sobre o tema 810 – Alegação que deve ser respeitado o que foi determinado no titulo executivo, pois inconstitucionalidade da Lei no 11.960/2009 não produz reforma automática da decisão transitada em julgado - Decisão mantida, pois há decisões do E. STF no sentido de se aplicar imediatamente o decidido em nível de repercussão geral, independentemente até de publicação de acórdão.
Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288971-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado FABIO DE SOUZA JUCIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288971-79.2019.8.26.0000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2288971-79.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz: José Gomes Jardim Neto
Agravante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Agravado: Fabio de Souza Jucim
(voto no 31.792)
Agravo de Instrumento Contra decisão em cumprimento de
sentença que autorizou o cumprimento do valor incontroverso
aguardando-se quanto à diferença, o posicionamento definitivo do
E. STF sobre o tema 810 Alegação que deve ser respeitado o que
foi determinado no titulo executivo, pois inconstitucionalidade da
Lei no 11.960/2009 não produz reforma automática da decisão
transitada em julgado - Decisão mantida, pois há decisões do E.
STF no sentido de se aplicar imediatamente o decidido em nível de
repercussão geral, independentemente até de publicação de
acórdão.
Agravo improvido.
Opôs o embargante, o presente agravo de
instrumento, contra a decisão do Juízo da 9a Vara da Fazenda Pública
da Comarca de São Paulo alegando, em apertada síntese, que a
manutenção da decisão agravada poderá acarretar prejuízo ao erário
público devendo-se respeitar o que foi determinado no titulo executivo
que
era
a
aplicação
da
Lei
no
11.960/2009,
pois
a
inconstitucionalidade reconhecida da referida Lei, não produz
automaticamente reforma de decisão já transitada em julgado.
Através de despacho às fls. 8, foi mantida a
decisão agravada até final decisão desta E. Câmara.
O agravado ofereceu contraminuta às fls.
11/14.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288971-79.2019.8.26.0000 -Voto no
3

Ao contrario do que afirma o agravante, a
decisão do E. STF a nível de repercussão geral, produz efeito
imediato, mesmo em decisões já transitadas em julgado.
O v. acórdão do E. STF em sede de
Repercussão Geral, sobre o Tema 810, referente e juros e correção
monetária incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda
Pública, objeto do RE no 870947, foi julgado em 20.09.2017, e foi
publicado no dia 20.11.2017, e o Pretório Excelso, em decisão
plenária, de 03.10.2019, por maioria, rejeitou todos os Embargos de
declaração opostos pelos agentes federativos estaduais, e não
modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.
Deve
ser
observado
ainda,
que
na
Jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal, é cabível a aplicação
de precedente vinculante independentemente da publicação do
acórdão (AgR 612.375/DF Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-
ED 1027677/RS. Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.2017 e ARE
930.647/PR, Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2016)
Frise-se ainda, que como o acórdão em nível
de repercussão geral, já foi publicado, não é necessário aguardar o
transito em julgado para aplicação imediata do decidido pelo Pretório
Excelso, conforme farta jurisprudência daquele Tribunal Superior,
entre elas o julgamento do RE 1.112.500-AgR, da relatoria do Ministro
Roberto Barroso DJe de 10.08.2018, que determina:
“(...) 1. A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da
repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que
versarem sobre o mesmo tema, independentemente do transito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288971-79.2019.8.26.0000 -Voto no
4
julgado do paradigma. Precedentes.”
Diante do exposto, nego provimento ao
agravo.
Eduardo Gouvêa
Relator